Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710664-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO RIZZO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por HUGO RIZZO contra a decisão ID origem 227741487, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0701912-91.2025.8.07.0018, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para que fosse suspensa a exigibilidade do IPVA incidente sobre o veículo descrito. Nas razões recursais, o agravante argumenta que sustenta que a revogação da isenção do IPVA para veículos elétricos adquiridos fora do Distrito Federal – DF equivale a uma majoração indireta de tributo. Alega que, conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, qualquer aumento de carga tributária, ainda que indireto, deve respeitar os princípios da anterioridade e o da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "b" e "c", da CF/88). Aduz que, [...] ao fazer incidir os efeitos da Lei Distrital 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, que limitou a concessão da isenção do IPVA apenas para veículos adquiridos no DF, aos veículos adquiridos em outra unidade federação, para o pagamento do IPVA no exercício 2025 (fato gerador do IPVA ocorre nos dias 01/01 de cada ano) a Fazenda Distrital agiu em flagrante afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal. Além disso, ao abruptamente limitar o incentivo fiscal de isenção do IPVA aos carros elétricos e híbridos - que relaciona-se indissociavelmente a uma política pública ambiental – apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, excluindo do benefício milhares de veículos de residentes do DF adquiridos em outras unidades federativas, surpreendeu negativamente os contribuintes/consumidores – incluindo nesse rol o Agravante - que adquiriram seus veículos considerando a isenção anunciada e normatizada até 2027, o que configura também afronta aos princípios da segurança jurídica, moralidade e proteção da confiança. [...] Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que o não pagamento do Imposto, que venceu em 26/2/2025, o deixa exposto a vários ônus, tais como o pleno licenciamento do carro, a aplicação de multa, entre outros. Assim, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do IPVA/2025 sobre o seu carro, a expedição imediata do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e a proibição de o agravado praticar qualquer ato de cobrança do crédito tributário até decisão final; quanto ao mérito, o seu provimento, para: [...] i) declarar a inexigibilidade do IPVA de 2025 sobre o veículo do agravante, em razão da violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da Constituição Federal) e à jurisprudência consolidada do Egrégio Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar a proibição de qualquer restrição ao veículo do agravante em decorrência da exigência indevida do IPVA 2025, assegurando-lhe o direito ao licenciamento e à livre circulação, om a imediata expedição do CRLV, em razão da comprovação do pagamento da taxa de licenciamento já efetuado (Anexo 01 - Taxa Licenciamento). [...] (ID 70000258). Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 70146381. O agravado apresenta contrarrazões, nas quais afirma que o presente recurso está prejudicado, ante a prolação de sentença e, subsidiariamente, pugna pelo não provimento. A agravante junta memoriais. A Procuradoria da Justiça registra a prolação de sentença e oficia pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 3/4/2025, foi proferida sentença denegatória da segurança (ID origem 231529956). É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Cientifique-se a Procuradoria da Justiça. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator